Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017811-75.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO JUTAY VARGAS
AGRAVADO: DAVID ROCHA GUIMARAES
Proc. Referência: Ação de Reintegração de Posse n. 1001869-62.2019.8.11.0024, da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Jutay Vargas contra a decisão que, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por David Rocha Guimarães, decretou a revelia do requerido, aqui Agravante, e homologou a desistência manifestada pelo autor, aqui Agravado, em relação ao corréu José Antônio Farias.
O Agravante sustenta que não há falar em sua revelia, pois, em razão da ausência de validade da audiência de conciliação, pela não citação de todos os réus, esta não pode ser considerada como marco inicial para a apresentação de defesa.
Anota que o prazo para a apresentação de defesa só terá início apenas quando o último réu for citado, bem assim que a homologação da desistência do litisconsorte passivo necessário deverá ser precedida da anuência dos demais réus, e ainda, que o prazo para resposta ocorrerá da data de intimação da decisão que homologar a desistência.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer a reforma do decisum.
É o relatório.
Decido.
Como visto, o Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que decretou a sua revelia e homologou a desistência manifestada pelo autor, aqui Agravado, em relação ao corréu José Antônio Farias.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica, a princípio, em sede de cognição não exauriente, o perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, declarou a revelia, todavia, deixou de aplicar o efeito previsto o art. 344 do CPC.
A questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator